Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVELIA. CITAÇÃO. AR ENTREGUE. PROCESSOS RELACIONADOS. ENDEREÇO FORNECIDO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Contudo, sua apelação deve ser conhecida apenas quanto a questões não preclusas.
2. Pelo princípio da lealdade processual, previsto no art. 5o do CPC, após a parte informar endereço residencial em um litígio, ainda que em autos distintos, deve buscar atualizar ou retificar a informação, de modo a viabilizar sua localização quando necessário.
3. Na hipótese em que o réu reconheceu em autos distintos, relacionados ao mesmo fato, residir no endereço onde foi entregue a correspondência com aviso de recebimento, eventual erro na indicação ou mudança de endereço a justificar a alegada ausência de citação deve ser esclarecida e comprovada pela parte que alega.
4. Recurso conhecido e não provido.